Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718654-92.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS APELADO: ARLANDO JOSE DE LIMA JUNIOR, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nesses autos, formulado por Maria das Graças Calazans, com base no art. 1.012, § 3o, inc. V, do Código de Processo Civil. A requerente/autora pretende a rescisão de contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Requereu, na petição inicial, a concessão de tutela provisória para determinar o bloqueio da fração de 3,83% de imóvel constituído por Lote Urbano Quinhão 23, Região Administrativa de Santa Maria/DF, objeto da matrícula 42.569, do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Requereu, alternativamente, a expedição de ofício para anotar a existência da presente lide no referido registro, de forma a evitar o envolvimento de terceiros de boa-fé. A decisão de ID 14679233 concedeu a tutela preventiva para determinar a anotação da existência da demanda no referido registro (matrícula 42.569), para se evitar danos a terceiros de boa-fé e garantir o eventual resultado útil da demanda. A sentença de ID 14679557 extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, sob o funamento de que a autora não comprovou a prévia constituição em mora dos réus, mediante notificação, condição necessária para se pleitear a rescisão ora buscada, nos termos do Decreto-Lei 745/1969. A requerente alega que é necessário atribuir-se efeito suspensivo à apelação para que seja sustada a ordem de baixa e determinado o restabelecimento da anotação da existência da ação e de seu objeto na matrícula do referido imóvel. Aduz que o perigo na demora consiste na possibilidade de envolvimento de terceiros por ato da apelada, o que pode prejudicar direito da apelante, que tem gravíssima situação de saúde e pode não suportar ter que ajuizar novas lides visando impor seu direito a terceiros. É o relatório. O art. 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que “A apelação terá efeito suspensivo.” O seu § 1o prevê exceções a essa regra, ou seja, casos em que a sentença produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O presente caso se enquadra na hipótese do inciso V, uma vez o Juízo prolator da sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, revogando, por conseguinte, a tutela provisória anteriormente concedida. A concessão de efeito suspensivo poderá ser deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil). Confira-se a doutrina a respeito: “Nas hipóteses em que a sentença é passível de imediato cumprimento (art. 1.012, §§ 1o e 2o, CPC), pode o apelante postular a outorga de efeito suspensivo ao apelo justamente para inibir a eficácia da sentença.”[1] No mesmo sentido: “Tanto o relator monocraticamente quanto o tribunal podem conferir, excepcionalmente, efeito suspensivo ao recurso de apelação, verificadas as circunstâncias mencionadas no texto comentado.”[2] O requerimento de suspensão é baseado tanto na probabilidade do provimento do recurso quanto na possibilidade de dano grave. A requerente não demonstrou nenhuma das duas situações. A probabilidade do direito é questionável. Ao menos em sede de cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que impede a concessão do efeito suspensivo. A alegação de que a possibilidade de envolvimento de terceiros poderia prejudicar a apelante, que não suportaria ter que ajuizar novas lides, é juridicamente insubsistente para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida. A grave situação de saúde da autora, por outro lado, restou comprovada pelos documentos de IDs 14678705, 14678708 e 14683810 e justifica o acolhimento do pedido de prioridade de tramitação em razão de doença grave. Ressalte-se, contudo, que o recebimento da apelação de ID 14679575 está condicionado ao recolhimento do preparo ou à efetiva comprovação da efetiva necessidade de gratuidade de justiça à apelante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo à apelação e defiro o pedido de prioridade de tramitação em razão de doença grave da autora/apelante. À Secretaria da Turma para as providências necessárias. Intime-se a apelante Maria das Graças Calazans para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, ou realizar o recolhimento do preparo do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção da apelação (ID 14679575), nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 943. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.063.